Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do art. 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia realizada nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. Em razão da natureza declaratória do laudo pericial, é cabível o pagamento de adicional de insalubridade retroativo à data em que caracterizada a situação.
3. O início do pagamento do referido adicional deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais do servidor a quem será devido o valor equivalente.
4. O laudo pericial particular não tem o condão de ilidir, por si só, a veracidade das conclusões trazidas no laudo elaborado por perito técnico nomeado pelo Juízo em estrita obediência às normas regulamentares.
5. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, os honorários de sucumbência serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como as despesas e custas processuais deverão ser distribuídas entre os litigantes na mesma proporção.
6. Recurso conhecido e desprovido.